Tribunal: TJDFT
Processo: 0752012-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752012-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO LUIZ ALVES BARBOZA, FEDERAL CAR VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por João Luiz Alves Barboza e Federal Car Veículos Ltda. – EPP contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “A decisão de ID 174407043 deferiu a penhora do imóvel indicado no ID 169785458, de matrícula n.o 26449, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Lote no 06, do Conjunto 10, da Quadra 15, do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA/GUARÁ, desta Capital,de titularidade deFederal Car Veículos LTDA,que foi dado em garantia da presente dívida, conforme documento de ID 25006439. O executado manifestou ciência da penhora no ID 178279134. O proprietário também foi intimado da penhora no ID 187719946. Consta da matrícula do imóvel que sobre este pendem os seguintes ônus: 1. R-5-26449:hipotecaem favor do credor Banco do Brasil S.A. Conforme esclarecido pelo credor no ID 254680383, a hipoteca refere-se ao débito da presente execução. 2. R-6-2649:penhoradeterminada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de no 0034666-96.2016.8.07.0001. Consta no ID 251253342 ofício daquele Juízo informando que o processo foi extinto e a penhora desconstituída. O imóvel foi avaliado em R$ 4.000.000,00 (IDs 216346462 e 216346463). A decisão de ID 223068935, já preclusa, indeferiu o pedido de nova avaliação. Dessa forma,HOMOLOGO a avaliação do imóvel em R$ 4.000.000,00. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos conclusos.” Os agravantes alegam que há erros metodológicos na avaliação, notadamente a exclusão de área útil de aproximadamente 800 m2, além de discrepância entre o valor apurado pelo oficial de justiça e aquele constante em laudo particular. Sustentam, ainda, violação ao contraditório e ao art. 873 do CPC, requerendo efeito suspensivo para obstar atos expropriatórios até o julgamento do recurso. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os atos expropriatórios até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para determinar a realização de nova avaliação por perito especializado. Subsidiariamente, que seja reconhecida a nulidade da avaliação técnica. O preparo foi comprovado – Id. 78767624. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, cabe ao relator, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juízo de origem. Para tanto, exige-se a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e da probabilidade de ocorrência de dano grave e de difícil reparação. No caso em exame, os agravantes alegam exclusão injustificada de 800 m2 na avaliação oficial. Todavia, em análise preliminar, verifica-se que o oficial de justiça apresentou laudo com base no método comparativo usual, tendo o magistrado homologado a avaliação após manifestação das partes. A divergência entre o laudo oficial e particular não configura, por si só, erro evidente ou ilegalidade manifesta. O art. 873 do CPC autoriza nova avaliação apenas quando demonstrado erro ou fundada dúvida sobre o valor do bem, circunstância não evidenciada pela simples existência de laudo particular com valor superior. Quanto ao risco de dano, a alegação de alienação por valor inferior não se mostra suficiente, pois eventual arrematação poderá ser impugnada nos termos do art. 903, § 4o, do CPC, o que afasta a irreversibilidade do ato. Dessa forma, não se encontram preenchidos os requisitos da tutela de urgência, uma vez que a decisão recorrida está amparada em prova técnica regularmente produzida e não há elementos que afastem a presunção de validade da avaliação homologada. Ressalte-se, ainda, que o recurso não pode ser conhecido quanto ao pedido de nova perícia, ante a preclusão da matéria, conforme já decidido pelo juízo de origem no Id. 223068935. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para que apresente as contrarrazões, no prazo de quinze dias, caso queira. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora